Tribunal: TJDFT
Processo: 0700423-10.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700423-10.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDMARA DAS GRACAS SILVA GOMES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto em face de decisão que indeferiu a tutela de urgência formulada na inicial no processo no 0710815-92.2023.8.07.0016, processo que tramita perante o 3o Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal. A agravante afirma que possui 57 anos de idade e foi diagnosticada com transtornos da retina em doenças classificadas em outra parte. Alega que a médica assistente, dra. Neuza Rios, CRM/DF 11558 indicou a realização de CE - INJECAO INTRA-VITREO, sendo o código da solicitação: 442423635. Argumenta que o procedimento é urgente, que o pedido administrativo da parte agravante consta em lista de espera do Sistema de Regulação da SES/DF desde 19/10/2022. Por fim, enfatiza que a demora na realização da providência vindicada acarreta o risco de progressão da doença e diminuição da acuidade visual. A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência sob o argumento de que "não há nos autos documento que comprove a urgência que é intrínseca aos pedidos de tutela de urgência. Inexistem nos autos elementos indicativos de eventual risco de óbito ou perda de membro ou função que possa inviabilizar o aguardo da sentença de mérito" e que "a interferência do Poder Judiciário na atuação administrativa poderia ensejar transtorno à rede pública de saúde, sobrepondo a realização do procedimento cirúrgico vindicado sobre diversas cirurgias de caráter emergencial, que poderiam solucionar quadros clínicos mais graves do que o da parte agravada".(ID no 44536890, pg. 36). É o relato do necessário. DECIDO. Preliminarmente, defiro o pedido de gratuidade de justiça formulada pelo agravante, pois assistido pela Defensoria Pública, fato suficiente para comprovar que a parte é financeiramente hipossuficiente. Conforme art. 11, I, “c”, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento interposto contra decisões cautelares ou antecipatórias proferidas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública e proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis. Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. A saúde é direito de todos e dever inafastável do Estado. Figura como um dos mais importantes direitos garantidos pela Carta Magna, ligado intimamente ao princípio maior que norteia a nossa Constituição, o da dignidade da pessoa humana. Assim dispõe o artigo 196 da Constituição Federal: "Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação." O relatório médico de ID no 44536890, pg. 22 é hialino sobre as condições de saúde da parte agravante, descrevendo o quadro nos seguintes termos: “Paciente com quadro de retinopatia diabética proliferativa e catarata em ambos os olhos. Submetida a duas aplicações de Avastin em ambos os olhos sendo a última em 10/2022. Apresenta OCT de mácula com cistos em ambos os olhos. Necessita de aplicações intra vítreas para reduzir o risco de perda visual irreversível em ambos os olhos”. Tal relatório foi escrito pelo médico Dr. Gabriel S. S. Cendron em 02/02/2023. Foi prescrito em 08/03/2023 para a agravante “aplicação de Avastin em ambos os olhos” (ID no 44536890, pg. 24). O relatório médico da rede pública (ID no 44536890, pg. 25/26) é cristalino quanto ao quadro urgente da agravante, enfatizando que a não realização imediata do procedimento prescrito pelo médico pode ocasionar risco de baixa acuidade visual irreversível. Por fim, o relatório do SISREG III classifica o risco da agravante como AMARELO, ou seja, o caso da agravante é de urgência (ID no 44536890, pg. 27). Assim, dos relatos médicos se denota, sem maiores esforços interpretativos, a presença do justo receio de dano irreparável, iminente ou de difícil reparação, ao tempo em que exprime, ainda, verossimilhança nas alegações formuladas pela parte demandante, requisitos motivadores do deferimento do pedido de antecipação do provimento meritório, nos termos do artigo 3o da Lei no 12.153/2009. Nesse contexto, presentes os requisitos legais, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao agravado que autorize ao agravante, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, o tratamento denominado CE - INJECAO INTRA-VITREO, nos termos da prescrição médica. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se para contrarrazões. Colha-se a manifestação do Ministério Público. Brasília/DF, 13 de março de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora